Tribunal: TJES
Processo: 5006063-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006063-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO PEREIRA CARVALHO
AGRAVADO: DANILO DOS SANTOS ROCHA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Nobres pares, na sessão do dia 28 de março de 2023, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO PEREIRA CARVALHO
.

O exímio relator fundamentou que “nos autos do processo nº 0014205-72.2017.4.02.5003, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus, foi prolatada sentença de procedência do pedido formulado pelo ora Recorrido, para anular o procedimento de execução extrajudicial do imóvel, e, como consequência, anular o procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal”, o que evidenciaria a probabilidade do direito.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estaria configurado porque “o recorrente será compelido a desocupar o imóvel, em razão de venda extrajudicial que, aparentemente, contraria sentença transitada em julgado”. Ademais, deferiu a assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Antes, porém, rememoro que a demanda de origem foi ajuizada por
DANILO DOS SANTOS ROCHA
que adquiriu o imóvel localizado na Rua José Miguel Ziviani, nº 102, Residencial Pinheiros, Lote nº 15 e Quadra “P”, Pinheiros/ES, por meio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ter adquirido o imóvel que, segundo o edital, estava desimpedido de qualquer ônus, verificou que o agravante ainda ocupava o imóvel e não obteve êxito em resolver a situação de forma extrajudicial.

O agravante, por sua vez, sustenta que “é o verdadeiro proprietário do imóvel em discussão”, pois adquiriu-o da Caixa Econômica Federal em meados de 2014 e, mesmo que tenha ficado inadimplente em algumas parcelas, o procedimento de execução extrajudicial promovido pelo banco e também a consolidação da propriedade foram anulados pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus, de modo que o bem retornou ao recorrente.

Aduziu que, não obstante o acima narrado, a Caixa Econômica Federal não procedeu com o cancelamento da consolidação da propriedade e vendeu o imóvel, “de forma ilícita e por meio de leilão, sem ao menos notificar o ora agravante”.

De início, noto que a sentença proferida na Justiça Federal, embora tenha anulado o procedimento de execução extrajudicial do imóvel e, consequentemente, o procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, deu por superada “a necessidade de ato formal de notificação do autor para purgar a mora, em razão de o mesmo ter admitido na inicial o não pagamento das parcelas do financiamento habitacional”, de modo que consignou expressamente que caso o autor não quitasse integralmente a dívida (prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento), no prazo de 15 dias, a Caixa Econômica Federal poderia prosseguir com a execução extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97, tendo transitado em julgado em 17.12.2020.

O agravante, contudo, não traz provas de que procedeu com o pagamento das parcelas vencidas como determinado naqueles autos, sendo que a consequência da sua inadimplência seria a retomada da execução extrajudicial que foi o que culminou na consolidação da propriedade plena da CEF em 17.02.2022 e na posterior venda do imóvel ao agravado.

Logo, a posse do recorrente se tornou precária, afigurando-se ilícita a ocupação, sendo que, tendo o agravado adquirido o imóvel em leilão, deve ser observada a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação deste, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

Diante disso, a probabilidade do direito milita em favor do agravado, que demonstrou a aquisição do imóvel, estando também presente o
periculum in mora
decorrente do fato de que, uma vez arrematado o bem em leilão pelo recorrido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade é manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira.

Por fim, saliento que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido na mesma decisão de origem, de modo que, ausentes elementos que infirmem a condição de hipossuficiente do recorrente, esta deve se estender a esta instância recursal
1
.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO

para manter intacta a decisão primeva.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006063-88.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ADRIANO PEREIRA CARVALHO

RECORRIDO : DANILO DOS SANTOS ROCHA

MAGISTRADO :

HELTHON NEVES FARIAS

PROC. ORIGINÁRIO :
5000448-94.2022.8.08.0040

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO PEREIRA CARVALHO, pretendendo a reforma da decisão que
deferiu a
liminar possessória, para imitir o Autor/Recorrido na posse do imóvel de matrícula nº 14712395, localizado na Rua José Miguel Ziviani, nº 102, Residencial Pinheiros, lote 15, quadra P, Pinheiros-ES.

O Recorrente
a
legou, em síntese, que: (i) não possui rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais e com o preparo do recurso; (ii) na defesa apresentada perante o juízo
a quo
, requereu o benefício, mas ainda não houve decisão acerca do tema; (iii) na demanda originária, o Autor/Recorrido alegou ter adquirido o imóvel em questão por meio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal; (iv) a decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinado que o Recorrente desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias; (v) o Recorrente é o verdadeiro proprietário do imóvel em discussão, pois adquiriu o imóvel em 2014, por contrato de compra e venda e mútuo, com alienação fiduciária, junto à Caixa Econômica Federal; (vi) em meados de 2017, em razão de crise financeira, acabou ficando inadimplente quanto às parcelas do contrato de compra e venda; (vii) a CEF jamais apresentou uma planilha do débito, não obstante as inúmeras tentativas do Recorrente de pagar a dívida; (viii) o procedimento de execução extrajudicial do imóvel foi iniciado pela CEF sem a notificação pessoal do Recorrente para purgar a mora, o que ensejou a indevida consolidação da propriedade da mesma; (ix) o Recorrente sagrou-se vencedor em ação judicial de anulação do procedimento, - processo nº 0014205-72.2017.4.02.5003 -, conforme sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus; (x) a Caixa Econômica Federal, contrariando ordem judicial, não cancelou a consolidação da propriedade, mantendo a mesma, de forma indevida e ilegal, na matrícula do imóvel, e ainda promoveu, de forma ilícita, a venda do imóvel em leilão, também sem notificar o Recorrente; (xi) caso seja mantida a decisão agravada, o proprietário do imóvel será dele retirado, ainda que sua posse seja mansa e pacífica, tendo em vista a sentença judicial que declarou ser o mesmo proprietário do bem; (xii) o direito de habitação do Recorrente está em risco.

Pois bem.

Na decisão ID 2981428, os efeitos da decisão agravada foram suspensos e foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, com
amparo
na
fundamentação adiante transcrita:

“Conforme artigo
1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do CPC
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeit
o suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

A teor do disposto no artigo 300 do CPC,
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Examinando os autos, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, verifico estarem preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, para determinar a imissão do Recorrido na posse do imóvel em questão, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, com pedido liminar, ajuizada por DANILO DOS SANTOS ROCHA, em face de ADRIANO PEREIRA CARVALHO, ambos qualificados na exordial.

Recebo a inicial por preencher os requisitos legais (art. 319, do CPC).

Defiro concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos processuais (CPC, art. 98, §§ 1º e 5º).

Passo a análise do pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre ainda destacar que a ação de imissão na posse tem natureza petitória, motivo pelo qual se discute apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico pelos documentos apresentados pelo autor, especialmente a certidão de matrícula do imóvel de Id. 14712395, que a probabilidade do direito resta evidente, haja vista demonstrarem que o requerente é o real proprietário do bem imóvel localizado na Rua José Miguel Ziviani, nº 102, “Residencial Pinheiros”, Lote nº 15 (quinze) e Quadra “P”, Pìnheiros/ES, objeto do litígio.

Neste sentido, confirmada a propriedade do bem imóvel, cabe salientar o disposto no art. 1.228 do Código Civil, que assegura o direito do proprietário legal de proteger e/ou assegurar a posse do bem. In verbis: "Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Ademais, observo que para o deferimento da tutela pleiteada, necessário haver nos autos indícios que evidenciem o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, dessumo que o fato da parte autora não estar usufruindo do imóvel por ela adquirido caracteriza o perigo de prejuízo, haja vista não estar exercendo seu direito de forma regular.

Nessa circunstância, cumpre destacar o entendimento de alguns dos tribunais pátrios. Transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMITAÇÃO DA MATÉRIA TRANSFERIDA AO TRIBUNAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. Colhe-se os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior e do Ministro Luiz Fux, ipsis litteris: "A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo. (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22)." 3. A despeito da tese recursal de que o juízo primeiro grau de jurisdição não poderia ter analisado a tutela provisória de urgência, pois é absolutamente incompetente para julgar o processo, nota-se que a matéria ventilada é inédita ao histórico do processo, ou seja, não foram levadas à apreciação do juízo a quo. Porquanto, decidir sobre esta questão na fase em que o processo se encontra importaria em antecipar o mérito do processo, importando em supressão de instância. 4. Para o deferimento da tutela antecipada de urgência, a Lei exige a presença da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 5. A certidão do imóvel atestando a propriedade do objeto de litígio é documento hábil a demonstrar a probabilidade do direito a imissão do bem. 6. O perigo da demora resta evidente quando o proprietário do bem encontra-se impedido de ter acesso ao imóvel e de exercer seus direitos de forma regular. 7. Não há de se falar em irreversibilidade da medida quando os imitidos não demonstram de forma cabal sua condição de vulnerabilidade social, de modo que o cumprimento imediato da imissão poder-lhes-ia tolher o direito fundamental a moradia. 8. Presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência, a manutenção da decisão objurgada é medida impositiva. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5659341- 93.2020.8.09.0000; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 22/06/2021; DJEGO 24/06/2021; Pág. 2414)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PRESENTES. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU O BEM IMÓVEL EM LEILÃO. GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE A PERDA DA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência de imissão de posse no imóvel, deve esta ser deferida. A probabilidade do direito do autor estava demonstrada, já que este é o legítimos proprietário do bem em questão, o qual foi adquirido por meio de leilão. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil, por sua vez, decorre do fato deste não estar usufruindo do imóvel que adquiriu. (TJMS; AI 1414992- 73.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 22/01/2021; Pág. 121)

Posto isto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a IMISSÃO NA POSSE do bem imóvel localizado na Rua José Miguel Ziviani, nº 102, “Residencial Pinheiros”, Lote nº 15 (quinze) e Quadra “P”, Pìnheiros/ES,, em favor do autor DANILO DOS SANTOS ROCHA, que deverá ocorrer da seguinte forma:

(a) Concedo ao requerido ADRIANO PEREIRA CARVALHO o prazo de 15 (quinze) dias para que desocupe voluntariamente o imóvel objeto da presente demanda, ficando advertida de que a inércia acarretará a desocupação compulsória do referido imóvel, bem como fixação de multa.

(b) Decorrido o prazo ora concedido e, não havendo a desocupação voluntária do imóvel, DETERMINO a(o) Oficial(a) de Justiça que proceda a imissão do autor na posse do bem, ficando, desde já, autorizado a requisição da força policial, havendo necessidade, para o cumprimento do mandado.

Intimem-se.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, tendo em vista que esta unidade judiciária ainda não possui o centro judiciário de solução consensual de conflitos com conciliadores/mediadores, necessários à plena aplicabilidade do art. 334 do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte requerida, consignando as advertências legais (art. 250, do CPC), a fim de que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 231 e 335, do CPC), sob pena de revelia (art. 344, do CPC).

Havendo apresentação tempestiva de contestação com qualquer das matérias previstas no artigo 337 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de frustração da citação, intime-se a parte autora para se manifestar.

Cumpra-se. Diligencie-se. [...]

DEMAIS DISPOSIÇÕES:

a) CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima descrito, para, querendo, se defender de todos os termos da presente demanda, cujo teor poderá ser acessado de acordo com as orientações abaixo;

b) INTIMAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S), de todos os termos da presente Decisão, conforme abaixo discriminado.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO/OFÍCIO.”

Ocorre que,
nos autos do processo nº
0014205-72.2017.4.02.5003, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus, foi prolatada sentença de procedência do pedido formulado pelo ora Recorrido, para anular o procedimento de execução extrajudicial do imóvel, e, como consequência, anular o procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo da sentença:

“[...]

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar NULO o procedimento de execução extrajudicial do imóvel em referência e, como consequência, anular o procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. Desde logo dou por superada a necessidade de ato formal de notificação do autor para purgar a mora, em razão de o mesmo ter admitido na inicial o não pagamento das parcelas do financiamento habitacional. Se o autor não quitar integralmente a dívida (prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento), no prazo de (15) dias, a CEF poderá prosseguir na execução extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97.

Condeno a CEF no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.[...]” (ID 2905855)

Em consulta ao andamento do processo no site do TRF2 ,
verifiquei que
a sentença transitou em julgado em 17.12.2020
.

Do que se extrai dos autos, foi inclusive promovida e encerrada a fase de cumprimento de sentença, uma vez que a CEF efetuou o pagamento dos
honorários de sucumbência a que foi condenada. (ID 2905858), de forma que, verifiquei no site do TRF2 que o processo foi baixado definitivamente em 25.10.2021.

Nesse contexto, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento,
verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Da mesma forma, mostram-se pressentes elementos que revelam
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrentes do cumprimento da decisão agravada, antes do julgamento do mérito do presente recurso.

Isso porque, o Recorrente será compelido a desocupar o imóvel, em razão de venda extrajudicial que, aparentemente, contraria sentença transitada em julgado.

No que tange à gratuidade de justiça, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, não verifico nos autos a presença de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo Recorrente.

Em face do exposto, defiro beneficio da gratuidade de justiça e concedo a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior decisão.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, porquanto, oportunizado o contraditório recursal,
o Recorrido n
ão trouxe aos autos qualquer elemento capaz de conduzir a conclusão diversa da alcançada anteriormente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para
indeferir a

liminar de imissão na posse.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. ANULAÇÃO. A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.CANCELAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. É incabível a imissão do adquirente na posse de imóvel arrematado em leilão, quando
anulado
o procedimento de
execução extrajudicial do imóvel e a cancelada consolidação da propriedade em favor do exequente por sentença transitada em julgado.

2.
Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.